Tribunal: TJSP
Processo: 1008660-40.2025.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR – Contratos de Consumo - Bancários - Ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de indenização por danos materiais e morais – Sentença de improcedência – Pretensão de reconhecimento da irregularidade da exigência da "Tarifa Bancária – Cesta Classic" – Embora, em princípio, tenha sido alegada a irregularidade da exigência da tarifa, porquanto não contratada,

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR – Contratos de Consumo - Bancários - Ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de indenização por danos materiais e morais – Sentença de improcedência – Pretensão de reconhecimento da irregularidade da exigência da "Tarifa Bancária – Cesta Classic" – Embora, em princípio, tenha sido alegada a irregularidade da exigência da tarifa, porquanto não contratada, foi alegado, em adição, a irregularidade de sua cobrança de maneira cumulativa no período de setembro de 2025 – Montante incluído no pedido de repetição de indébito formulado - Sentença que não se pronunciou a respeito - Julgamento "infra petita" configurado – Correção nesta sede – Demonstrado, pelos extratos de movimentação bancária a exigência, em setembro de 2025, de quantias a título de "Tarifa Bancária – Cesta Classic 2", de maneira sucessiva e em valores diversos – Ausência de impugnação específica em contestação – Art. 341, do CPC – Irregularidade – Cabimento, tão-somente, da exigência de um valor unitário - Dever de repetição dos valores exigidos a maior, sob pena de indevido enriquecimento sem causa da instituição financeira – Descabimento, contudo, da repetição na forma dobrada - Não preenchimento dos requisitos dispostos no artigo 940 do Código Civil, ou 42 do CDC - Dano moral, nas circunstâncias, não caracterizado – Situação que não ultrapassou a seara do mero aborrecimento – Indenização incabível – Ação parcialmente procedente – Decaimento recíproco (CPC, art. 86, "caput") – Sentença substituída - Recurso parcialmente provido.